Tribunal: TJDFT
Processo: 0706667-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706667-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA IMPETRANTE: MARIA TEREZA JACINTO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARIA TEREZA JACINTO DA SILVA em favor de JOSÉ ROBERTO FERREIRA DE LIMA, visando, liminarmente, o recolhimento de mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, pendente de cumprimento. Narra haver sido o paciente investigado pela CORD/PCDF pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33, 35 e 40, da Lei no 11.343/2006. Narra que, em decorrência do Mandado de Busca e Apreensão expedido pela 5a Vara de Entorpecentes, o qual teve como base imóveis frequentados pelo paciente, foram presos em flagrante os réus Ernesto Eudes da Silva Tenório e Thalya da Silva Oliveira. Afirma que a custódia antecipada ofende o princípio constitucional da presunção da inocência. Sustenta possuir o paciente o direito a autodefesa, motivo pelo qual deve ser deferido o pedido de realização do interrogatório por videoconferência. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação do mandado de prisão ainda pendente de cumprimento. Subsidiariamente, lhe sejam aplicadas medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Não obstante a alegada inexistência de fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Extrai-se dos autos de origem (0738336-91.2022.8.07.0001) a existência de investigação policial - Operação Império -, na qual o paciente foi apontado como um dos autores dos crimes de aquisição, transporte, guarda e distribuição de drogas no Distrito Federal (ID 141315263). Conforme disposto no Despacho de Indiciamento, restou inconteste que José Roberto desempenhava papel de liderança na atividade ilícita e estava associado a Ernesto Eudes da Silva Tenório para adquirir cocaína em outras unidades da federação, aumentar o volume do entorpecente no “laboratório” mantido na região do entorno de Brasília e, com ampla margem de lucro, difundir a droga para outros traficantes desta capital e de Goiás. Além disso, consta no Relatório no 2104270/2022-CORD que a apreensão de quantidade expressiva de substâncias entorpecentes (3861,42 gramas de cocaína e 111,09 gramas de crack), diversos apetrechos indicativos da manipulação de drogas, como substâncias químicas, frascos, máscaras, espátulas, liquidificadores e balanças de precisão, foram encontrados em endereço vinculado ao paciente, onde ocorreu o flagrante e a prisão dos demais réus (ID 141315274). Ressalta-se terem sido encontradas no local diversos documentos pessoais do paciente, como fotos, CNH, cartas a ele endereçadas e documentos referentes ao veículo Fiat/Toro Freedom, placa QLE 6566, cuja propriedade está vinculada ao acusado. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. No caso, corroboram a materialidade do crime e os indícios de autoria o laudo químico preliminar, boletim de ocorrência, Relatório no 319/2022-CORD/DRDI, Relatório no 2104270/2022-CORD e pelos termos da denúncia. Lembra-se que para os fins de decreto da prisão cautelar não se exige certeza absoluta acerca da autoria delitiva – sendo suficientes os indícios apresentados até o momento para o encarceramento preventivo. Também vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. De igual forma não merece prosperar, liminarmente, o deferimento do pedido de realização do interrogatório por videoconferência. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, encontrando-se o acusado foragido, com intenção evidente de se furtar à aplicação da lei penal, não se defere o interrogatório de forma virtual. Nesse sentido o entendimento desta Corte: "(...) 2 - Não é nula decisão que indefere pedido de interrogatório por videoconferência e declara encerrada a instrução processual se o réu está foragido e tem advogado constituído nos autos. (...) (Acórdão 1614728, 07251020720208070003, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator